Tribunal: TJMT
Processo: 1016902-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016902-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ALEXANDRE SANSONE PACHECO - CPF: 170.958.108-50 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
IMPROCEDENTE – MULTA PROCON
– AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 89422985), o Apelante em apertadas sínteses sustenta não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, uma vez que comprovou a contratação do empréstimo, objeto da reclamação.

Defende ainda a incompetência do PROCON para aplicação da Multa, ao penalizar o Apelante aplicando-lhe sanção de multa, a Autoridade Administrativa extrapolou os limites de sua competência e adentrou na competência do Poder Judiciário.

Subsidiariamente, requer ainda a minoração da multa aplicada pelo PROCON, em respeito princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

No final, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença, para declarar a nulidade do ato administrativo de aplicação de pena de multa.

O ente estadual apresentou contrarrazões em id. 89422994.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
BANCO BMG S/A
opôs Embargos à Execução Fiscal em desfavor do Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o Processo administrativo n.o 011-204.132-45, inscrito em dívida ativa sob o no 201512791.

Em sua inicial (id. 89419542), o apelante sustentou que não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa.

Defende que a consumidora assinou contrato em 19/11/2011 (id. 89422957) para contratação do cartão de crédito BMG CARD no 5313041146945014, por meio do qual tomou ciência que o limite da margem consignável que seria descontada de sua folha de pagamento.

Contrato este juntando nos autos do processo administrativo, contudo ignorado pelo Procon, aplicando a multa no valor absurdo de R$ 80.000,00, mesmo o Embargante/Apelante tendo prestado todos os esclarecimentos.

Logo, podemos concluir que em resumo, a controversa recursal restringe quanto
possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo em id. 89422955.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
não merece provimento.

Ademais devemos lembrar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Logo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Ressalto que a multa do PROCON estadual, estadual foi fundamentando nas infrações dos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 20, I, II, III, todos do CDC (ausência de informação ao consumidor).

Apesar do apelante, sustenta que a multa do PROCON fora aplicado sem observar a contratação do empréstimo pela consumidora reclamante, porém, verifica-se no processo administrativo que a multa foi aplicada por outro motivo, no qual trago partes importantes da decisão:

“[...] Com efeito, constam dos autos a reclamação da consumidora, que apenas solicitou um cartão de crédito da Reclamada BANCO BMS SA, porém fora surpreendida com um depósito em sua conta corrente no importa de R$ 1.470,00 (um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), valor esse que segundo a Reclamante, não solicitou e muito menos autorizou fosse depositado em sua conta corrente.

Na audiência realizada perante este órgão público, constou a negativa de solicitação de empréstimo, e o pedido da consumidora para que fosse cessados os descontos promovidos pela Reclamada, e como não houve uma conciliação, fora concedido o prazo de 10 (dez) dias para a Reclamada Banco BMG, para que em caso de não acolhimento ao pleito consumidora de devolução dos valores, impugnasse o processo nos termos do artigo 44 do Decreto 2181/97, e ainda, fora determinando com fulcro no artigo 33 do Decreto 2181/97, e com suporte no artigo 55, parágrafo 4o do CDC,
que a Reclamada juntasse aos autos, prova de que a Reclamante efetivamente solicitou o empréstimo, bem como, a ausência de falha na prestação do serviço, artigo 20 do CDC,
tendo sido destacado o disposto no artigo 42 do CDC, que declara que o consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito a repetição em dobro.

Ocorre que como verificado nesse processo, apesar de devidamente intimada a apresentar resposta ao questionamento da consumidora, a Reclamada BANCO BMG, preferiu ratificar a defesa apresentada anteriormente por ocasião da audiência, resposta essa que como alhures citado (...)
o que não cuidou de realizar a Reclamada BANCO BMG SA, violando a um só tempo a norma inserida no supra citado artigo 33 do Decreto 2181/97, bem como também, o princípio básico de direito do consumidor, que é o acesso à informação conforme dispõe o artigo 6o, III do CDC. [...]

Neste norte, observa-se que o apelante não trouxe o
processo administrativo em sua integra
, apesar de trazer o documento que colabora com sua tese (id. 89422956 e 89422957), este documento não há como ser considerado como prova, uma vez que, impossível confirmar sua juntado no processo administrativo, por ausência de carimbo do órgão do Procon, diferente da cópia da decisão administrativa (id. 89422955).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista, caberia ao apelante trazer aos autos cópias integrais do processo administrativo que originou a multa, documentos que são imprescindíveis para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Logo, podemos concluir pela ausência de provas, provas estas que poderia demonstrar a afirmação do apelante de que não houve violação à legislação consumerista, tampouco verificar a regularidade do procedimento administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais.

Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 1018033-56.2016.811.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/05/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(AP 1015703-86.2016.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022